Tribunal: TJMT
Processo: 1022508-21.2017.8.11.0041
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT - DANO DECORRENTE DE QUEDA DE TRATOR INERTE - DESEQUILÍBRO E MOVIMENTO INVOLUNTÁRIO DO PÉ - VEÍCULO NÃO FOI A CAUSA DETERMINANTE DO ACIDENTE - INDENIZAÇÃO INDEVIDA - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
A indenização referente ao seguro obrigatório DPVAT não é devida caso o dano seja decorrente de queda de veículo inerte, em que o automóvel não tenha sido causa determinante do acidente.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022508-21.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO,

Parte(s):

[JOSE MESSIAS NUNES SOARES - CPF: 958.108.461-49 (APELANTE), HUMBERTO AFFONSO DEL NERY - CPF: 621.636.201-15 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (APELADO), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (REPRESENTANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1022508-21.2017.8.11.0041

APELANTE: JOSE MESSIAS NUNES SOARES

APELADO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Apelação
interposta por
José Messias Nunes Soares.

Ação:
Cobrança de Seguro DPVAT, proposta pelo apelante em desfavor do apelado, por queda de trator que sofreu em 27.10.2017.

Sentença:
julgou improcedente a ação e condenou o autor ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que fixou em 10% sobre o valor da causa, com a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade da justiça.

Apelação
(Id. 28780452): afirma que sofreu acidente em 27.10.2016 enquanto estava trabalhando, ao descer pela escada de um trator, torceu o joelho, desequilibrou-se e sofreu uma forte queda, que lhe causou invalidez permanente.

Alega que o veículo automotor (trator) foi causa determinante para o acidente, mesmo estacionado.

Contrarrazões
pelo desprovimento (Id. 28780455).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2020